Tribunal: TJBA
Processo: 0027206-52.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0027206-52.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DARIVALDO MIGUEL SIMOES DE SANTANA JUNIOR EMBARGADO: Marcio Cristiano de Souza e outros (10) Advogado(s): DARIVALDO MIGUEL SIMOES DE SANTANA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE DEMANDA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de decisão que não analisou a alegação de litispendência/coisa julgada em relação a dois impetrantes em ação envolvendo pagamento de auxílio-transporte, requerendo o reconhecimento da repetição de demanda e a extinção do processo sem resolução do mérito quanto a eles. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na decisão embargada por ausência de análise da alegação de litispendência/coisa julgada; (ii) estabelecer se há repetição de demanda a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito em relação a determinados impetrantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A alegação de litispendência ou coisa julgada constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 5. Há litispendência quando se repete ação em curso e há coisa julgada quando se repete ação já decidida por decisão transitada em julgado, sendo idênticas as ações que possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 6. A documentação demonstra que os impetrantes ajuizaram ações anteriores com o mesmo objeto, partes, causa de pedir e pedido, caracterizando repetição de demanda. 7. Reconhecida a litispendência/coisa julgada, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito apenas em relação aos impetrantes atingidos, mantendo-se o prosseguimento do feito quanto aos demais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos acolhidos. Tese de julgamento: A ausência de análise de litispendência ou coisa julgada configura omissão sanável por embargos de declaração. Configura litispendência ou coisa julgada quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações. Reconhecida a repetição de demanda, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito apenas em relação às partes atingidas, com prosseguimento em relação aos demais litisconsortes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 337, §§ 1º a 4º; 485, V. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº. 0027206-52.2015.8.05.0000 , em que figura como embargante Estado da Bahia e embargados Marcio Cristiano de Souza e outros (10). ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER os embargos opostos e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.